Tribunal: TJES
Processo: 5002957-08.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002957-08.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: ALAIR ROQUE DE SOUZA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID
1633504
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A.,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido no seu duplo efeito;
b)
que deve ser reconhecida a incompetência dos juizados especiais;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que a recorrida contratou e utilizou o cartão de crédito consignado, bem como usufruiu dos serviços;
e)
que o recorrente agiu no exercício regular do direito, pois cumpriu estritamente o contrato tal como pactuado pelas partes;
f)
que não há vício de consentimento, sendo o contrato válido e amparado na legalidade, razão pela qual todas as cobranças são devidas e lícitas;
g)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços, quiçá ato ilícito;
h)
que o recorrente contratou cartão de crédito consignado;
i)
que a recorrida

utilizou o cartão para saques e que valor equivalente ao pagamento mínimo da fatura é descontado mensalmente, em razão da modalidade cartão de crédito consignado;
j)
que foram realizados descontos mínimos na folha de pagamento da recorrida e que em razão do pagamento mínimo das faturas, sem as amortizações devidas, a dívida perdurou;
k)
que cabia ao recorrido realizar o pagamento complementar, abatendo o restante da dívida, quando existente
l)
que a transferência foi realizada para a conta corrente do recorrido via TED;
m)
que não há que se falar em dever de indenizar pelos valores recebidos;
n)
que não há que se falar em indenização a título de danos morais ou subsidiariamente, que o
quantum
deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
o)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em primeiro plano, quanto à preliminar de incompetência dos juizados especiais, rejeito-a. Isto porque não há complexidade identificada na presente demanda. Ademais, apesar do recorrido não colacionar planilha e cálculos, todo o conteúdo probatório juntamente com as faturas (ID.
1633489
), extrato de empréstimo consignado (ID.
1633472
), histórico de créditos (ID.
1633473
) e demais dados da consignação são suficientes para apurar os valores devidos.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a (i) legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que o recorrido, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG (ID.
1633488
) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado.

Isto porque, ao revés do alegado pelo recorrente, das faturas acostadas aos autos (ID.
1633489
), nota-se que não houve efetiva utilização do cartão de crédito pelo recorrido, pois não há nenhuma compra feita com o mencionado cartão, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Ademais, o que se observa nos autos é que o recorrido utilizou os serviços do recorrente, porém na modalidade de transferência para sua conta bancária, via saque - TED (ID.
1633490
).

Destarte, tal situação confirma a tese, mais uma vez, de que o recorrido não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico, diz respeito ao cartão de crédito que o recorrido declara não ter utilizado, mas que o recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente da folha de pagamento do recorrido.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente da sua folha de pagamento.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como o recorrente confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Assim, reconhecida a nulidade do negócio jurídico, mas levando em consideração que as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, tenho que acertou o Juízo
a quo
, pois determinou a restituição das partes ao seu estado anterior, com o pagamento de R$1.327,15 (mil trezentos e vinte e sete reais e quinze centavos) pelo recorrido e a restituição, por parte do recorrente, de todos os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do recorrido (R$
506,22)
, com a compensação dos valores a serem pagos por ambas as partes.

Por fim, o recorrido faz jus a indenização a título de danos morais, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
, não havendo que se falar em ausência de proporcionalidade e razoabilidade no
quantum
fixado pelo Juízo de primeiro grau.

Considerando a situação versada nos autos, bem como ponderando-se com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que o valor da indenização deve ser minorado para R$2.000,00 (dois mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para que o
quantum
a título de danos morais seja minorado para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. AUTOR ACREDITOU QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SE TRATAVA DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. UTILIZAÇÃO NA MODALIDADE SAQUE NO VALOR DE R$1.327,15. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA A CONTA DO AUTOR. DESCONTOS MÍNIMOS REALIZADOS DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. DESCONTOS QUE SE COMPORTAM COMO INFINITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUTOR DEVE PAGAR O VALOR DE R$1.327,15 E O RECORRENTE RESTITUIR AO AUTOR O VALOR DE R$
506,22
. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. DANO MORAIS NO VALOR R$4.000,00. REFORMA DA SENTENÇA. MINORAR OS DANOS MORAIS PARA R$2.000,00.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.